Tribunal: TJDFT
Processo: 0722310-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Processo : 0722310-93.2024.8.07.0018 DESPACHO No ato de interposição do recurso, ressalvada a hipótese de justo impedimento, o recorrente deve comprovar o preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção se, intimado na pessoa de seu advogado, o recorrente não realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Embora a apelante tenha requerido, na petição inicial (id. 73750156), a concessão da gratuidade de justiça, instruindo o feito com declaração de hipossuficiência (id. 73750158), o pedido não foi apreciado na origem, resultando em sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem que houvesse suspensão da exigibilidade. Nada obstante, a apelação foi interposta desacompanhada do comprovante de pagamento do preparo recursal e sem pedido de gratuidade de justiça. Nesses termos, recolha-se o preparo em dobro. Intime-se. Brasília – DF, 12 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator